Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DE PERITO. PRECLUSÃO. DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE DENGUE HEMORRÁGICA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09, A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421, DA SÚMULA DO STJ.

1. Nos termos do art. 465, § 1o, inciso I, do CPC, incumbe as partes, dentro de quinze (15) dias contados da intimação do despacho do perito, arguir o seu impedimento ou suspeição. Assim, a concordância quanto à nomeação de perito leva à preclusão lógica, impedindo a irresignação nessa fase processual.

2. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CF, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva.

3. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, do serviço público de saúde prestado, configurando, pois, a responsabilidade civil do Estado, surge para este o dever de indenizar.

4. Materializado o dano moral, pelo demora do diagnóstico da dengue hemorrágica, ocasionando a morte da genitora da apelante, impõe-se o dever de indenizar.

5. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

6. As condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E. Por outro lado, devem incidir os juros da poupança, consoante previsto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97.

7. Consoante Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública – órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal – vez que haveria confusão entre credor e devedor. Precedente.

8. Apelo provido.